Tribunal: TJMT
Processo: 0021000-25.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021000-25.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE CARVALHO (APELANTE), ANDREY OLIVEIRA LOPES - CPF: 036.063.861-92 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 180,
CAPUT
, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INADMISSIBILIDADE – APREENSÃO DA MOTOCICLETA EM PODER DO APELANTE – ACUSADO NÃO PROVOU QUE DESCONHECIA SUA PROCEDÊNCIA ILÍCITA – CARACTERIZAÇÃO DO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a condenação por receptação dolosa, quando a versão acusatória demonstra que motocicleta, produto de furto, estava sendo conduzida pelo agente que, inclusive, tentou empreender fuga da ação policial e, de outro lado, verificada a ausência de elemento probatório mínimo a comprovar a versão defensiva de que o agente desconhecia a procedência ilícita do bem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021000-25.2015.8.11.0042

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Carlos Eduardo de Carvalho
foi denunciado como incurso no artigo 180,
caput
, do Código Penal, perante o douto Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela prática do fato delituoso que se segue, ID. 23356028:

“ (...). No dia 11/07/2015, por volta de 21h30min, próximo a Rua Caravelas, Parque Geórgia, nesta Capital, o denunciado
CARLOS
foi preso em flagrante delito na posse da motocicleta Honda/CG 125 FAN ES, cor vermelha, placa NJN – 1793 (avalizada indiretamente em R$ 4.302,00 – fls. 43), ciente de sua procedência ilícita (crime contra o património cometido em face de
Andrey Oliveira Lopes
).

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos policias militares em rondas abordaram a motocicleta Honda/CG 125 FAN ES, cor vermelha, placa NJN – 1793 (conduzida pelo denunciado). Após as checagens de etilo milicianos constataram a existência de um registro da moto em 26/03/2015 (B.O. n. 1473/2015 – fls, 32), Diante da flagrância CARLOS foi preso e o conduzido à Delegacia.

Inquirido pela Autoridade Policial negou a prática delitiva, aduzindo que estava apenas conduzindo a motocicleta e ela era de um conhecido de alcunha “Augustinho” (fls. 08/10).

A motocicleta for devidamente apreendida (fls. 17) e entregue à vítima (fls. 38).

Ante o exposto
, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO
, como incurso no
artigo 180 “caput” do Código Penal
, requerendo que seja recebida a presente e procedida citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do artigo 394, § l°, inciso I, do Código de Processo Penal. (...)”

A denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2015, ID. 23356977.

Na sentença, proferida em 08 de maio de 2019 (ID. 23357952), julgou-se procedente a denúncia, para condenar Carlos
Eduardo de Carvalho
à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidente), e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, ID. 23357962. Sustentou insuficiência de provas quanto à autoria delitiva para a condenação, pleiteando a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a modalidade culposa, com aplicação do artigo 180, parágrafo terceiro do Código Penal. Por fim, pugna pela procedência do prequestionamento do artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória, (ID. 23357965 a 23357965).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (ID. 303389830).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa.

Veja-se.

A materialidade está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito (ID. 23356030), termo de apreensão (ID. 23356039), auto de depósito (ID. 23356039-23356044), comprovante de propriedade do veículo como sendo de Andrey Oliveira Lopes (ID. 23356040), boletim de ocorrência (ID. 23356041 - 23356044), auto de exibição (ID. 23356045), termo de entrega (ID. 23356045) e auto de Avaliação Indireta, indicando o valor do veículo em R$ 4.302,00 (quatro mil trezentos e dois reais) (ID. 23356046).

Da mesma forma, a autoria é inconteste, diante das provas orais produzidas.

O apelante afirmou à autoridade policial que pegou a motocicleta emprestada de um amigo conhecido como “Augustinho”, informando que não é habilitado e não recebeu o documento da moto, ID. 23356036:

“QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE, na data de ontem estava em casa desde cedo fazendo churrasco, estando alguns amigos e parentes; QUE quando saiu na porta de casa, deparou com um conhecido chamado AUGUSTINHO que estava no bar que fica ao lado de sua casa, o qual disse que queria participar do churrasco; QUE o interrogando chamou o mesmo dizendo que era só dar a cota de duas cervejas; QUE AUGUSTINHO logo chegou em sua casa com a cerveja e de posse de uma moto Honda CG vermelha, a qual foi estacionada no quintal; QUE quando deu 21 horas, seu amigo chamado GUGU queria ir embora, e pediu para AUGUSTINHO se tinha como levá-lo na casa dele, onde AUGUSTINHO disse que não iria levar, em razão de estar bebendo, mas se quisesse o interrogando poderia leva-lo; QUE o interrogando aceitou levar GUGU na moto de AUGUSTINHO, sendo que o interrogando não é habilitado e não recebeu o documento da moto, QUE o interrogando rapidamente deixou GUGU em casa, cerca de 10 minutos, e no retorno foi abordado por uma viatura da PM, onde a moto foi checada pelos militares, e foi informado que a moto era produto de roubo/furto; QUE o interrogando disse que não havia furtado e nem roubado, e que a moto não lhe pertencia, pois estava em poder de AUGUSTINHO que encontrava-se naquele momento na residência do interrogando, pois estava apenas fazendo um favor de levar um amigo em casa na moto de AUGUSTINHO que havia pedido; QUE diante dos fatos, foi preso e encaminhado a esta delegacia, onde o interrogando pediu que os militares fossem até sua casa para prender AUGUSTINHO que era a pessoa que estava da posse da moto; QUE os militares não quiseram ir até sua casa, sendo levado direto para esta delegacia; QUE AUGUSTINHO é conhecido no bairro Parque Geórgia, morando umas três a quatro quadras pra baixo de sua casa. (...).”

Em Juízo disse que não sabia que a motocicleta era produto de furto, nos seguintes termos transcritos na sentença, ID. 23357953:
“(...) esse fato aconteceu sim; eu estava lá em casa fazendo a festa do meu filho; não sabia que a moto era produto de furto a moto acabou a gasolina; eles pediram para eu parar a moto; era produto de furto; fui levado para o CISC; a vítima disse que não foi eu que roubei a moto; eu estava na esquina e disse que o dono da moto estava em casa; neguei que a moto era minha; pague fiança e sai depois de uma semana (...)”.

Importante registrar as declarações dos policiais militares que efetuaram o flagrante: “Que na data de hoje estava em rondas pela rua Caravelas no bairro Parque Geórgia quando abordaram um indivíduo em uma moto Honda CG Fan vermelha de placa NJN-I793, o qual não possuía nenhuma documentação, sendo então checado via CIOSP, onde foi informado que a moto deu produto de roubo/furto “ (...)” (Hugo Rafael Carvalho Nascimento, sic ID. 23356031)

“QUE compunha a guarnição do condutor quando em rondas pelo bairro Parque Georgia, abordaram o suspeito CARLOS EDUARDO DE CARVALHO em uma moto Honda CG Fan vermelha de placa NJN—I793, o qual não possuía nenhuma documentação, onde ao ser checado via Ciosp, a moto deu produto de roubo/furto, e o mesmo possui várias passagens, sendo oito por furto e dois por roubo; QUE entraram em contato com proprietário ANDREY, sendo orientado a comparecer na delegacia para providências
(
Wilson Leite da Silva Júnior
,
sic
ID. 23356033).

Na fase judicial, Hugo Rafael Carvalho Nascimento, policial militar, confirmou seu depoimento prestado à autoridade policial, acrescentando que inicialmente o apelante tentou empreenderfuga, passando por uma ponte de madeira, porém, conseguiram abordá-lo, e ao verificar o veículo, constatou-se que era objeto de furto.

A testemunha Andrey Oliveira Lopes, confirmou que sua motocicleta foi furtada nas proximidades da Universidade “Unic” – Universidade de Cuiabá –, no mês de março do ano de 2015. Ao chegar na delegacia, os policiais afirmaram que o réu estava conduzindo o veículo.

Nesse contexto, a apreensão da motocicleta subtraída em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

Ressalta-se, ainda, que o apelante estava conduzindo a motocicleta sem documentação e sem habilitação.

Logo, é inadmissível sua absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. (...) 6. Writ não conhecido. (HC 542.197/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019).

No caso, de um lado, a versão acusatória está amparada nos relatos dos policiais, confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que ao realizarem o flagrante, a motocicleta estava sendo conduzida pelo apelante e, de acordo com depoimento judicial do policial Hugo Rafael, o réu tentou fugir da ação policial. De outro lado, temos a versão do apelante isolado do contexto fático probatório, pois, sua alegação de que desconhecia a origem ilícita, bem como de que a motocicleta era de um amigo conhecido como “Augustinho”, o que não se sustenta em nenhum dos elementos de provas amealhados aos autos, que ao menos possibilitasse a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Com essas considerações, mantenho a condenação do apelante pela prática do delito disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento do artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista de todo o exposto e com o parecer,
nego provimento
ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020